Tribunal: TJMT
Processo: 1046857-72.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046857-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS - CPF: 142.738.531-91 (RECORRIDO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1046857-72.2021.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JORGE DE MORAES FILHO

Recorrido
:
VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos. Dos autos se
vê
que
o

presente

feito

executivo

iniciou
-se

em
23/11/2021 e,
até
o
presente

momento
,
não

foram

localizados
bens
em

nome
do
devedor
para a
satisfação
integral da
dívida
,
conquanto

tenham

sido

realizadas

diversas

tentativas
para tanto,
por

meio
dos
sistemas
de
busca
e
pesquisa
de bens à
disposição
do Poder
Judiciário
.
Importante

ressaltar
que
o

artigo
98,
inciso
I, da
Constituição
Federal
dispõe

sobre
a
criação
dos “
juizados

especiais
,
providos

por

juízes

togados
,
ou

togados
e
leigos
,
competentes
para a
conciliação
, o
julgamento
e a
execução
de
causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
infrações

penais
de
menor

potencial

ofensivo
,
mediante

os

procedimentos
oral e
sumaríssimo
,
permitidos
,
nas

hipóteses

previstas

em
lei, a
transação
e o
julgamento
de
recursos

por

turmas
de
juízes
de
primeiro

grau
”. (
negrito

nosso
)
Depois
, o
artigo
2º da Lei n. 9.099/1995
estabelece
que “o
processo

orientar
-se-á
pelos

critérios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
,
buscando
, sempre que
possível
, a
conciliação

ou
a
transação
”. Resta
configurado
,
portanto
, o
nítido

propósito
do
legislador
,
em

conferir

maior

celeridade
e
simplicidade
de
processamento
para as
demandas

em

trâmite

nesta
Justiça
Especializada
. Nesse
cenário
,
incumbe

ao

credor

promover
o regular
andamento
da
execução
, com a
prática
de
atos
e
diligências

necessários
e
úteis
para a
satisfação
da
dívida
.
Ainda
,
registre
-se que a
persecução
do
débito

deve
ser
pautada
tanto
pelos

princípios

norteadores
dos
Juizados

Especiais
,
quanto
pela
eficácia
dos
atos
, a
fim
de que a
satisfação
integral da
dívida

seja

atingida
de forma
pertinente
e no
menor
tempo
possível
, sob
pena de ocorrer o desvirtuamento dos princípios e propósitos dos Juizados

Especiais
, que
vêm
a ser
aqueles

descritos
no art. 2º da Lei n. 9.099/95.
A

esse

respeito
, Alois Troller
leciona
que “O
procedimento

só

tem

sentido

quando
a
sua

mais

estreita

finalidade
, a
justa

decisão
da
lide
– e,
paralelamente
, a
finalidade

geral
da
defesa
e da
pacificação
– é
alcançada

em
tempo
relativamente

proporcional

às

dificuldades
da
questão

jurídica
” (Apud Chini, Alexandre; 2021, p. 62). Desse modo,
admitir
a
prática

desmedida
de
todo
e
qualquer

ato
processual,
sem

qualquer

perspectiva
de
resolução
no plano
fático
,
traduz
-se
em

verdadeira

movimentação

desnecessária
da
máquina

judiciária
.
Ademais
,
convém

consignar
que,
diferentemente
dos
processos
sob a
égide
do
procedimento

comum

previsto
no Código de
Processo
Civil,
na

seara
dos
Juizados

Especiais
é
incabível
a
suspensão
dos
processos

executivos
,
mormente

porque

tal

prática

vai
de
encontro

aos

princípios

dispostos
no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Nas
hipóteses

como
a
presente
, é de se
aplicar
o
disposto

contido
no § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/95
em
que
vários

atos

vêm

sendo

praticados

sem

resultado

executório

ao

longo
do tempo.
Oportuno

destacar
que a e.
Turma

Recursal

deste
Estado
tem

decidido
pela
extinção
do
feito

executivo

por

ausência
de bens
penhoráveis
para a
satisfação
da
execução
,
nos

termos
do art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95, a
exemplo
dos
seguintes

julgados
: N.U 8011646-50.2012.8.11.0006, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024; 1006927-75.2022.8.11.0045, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023; 0002363-03.2006.8.11.0087, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023.
Destaca
-se,
outrossim
, que é
possível
a
retomada
do
feito

executivo
,
mesmo

após
a
sua

extinção

sem

resolução
de
mérito

por

ausência
de bens
em

nome
do
devedor
,
desde
que a
parte

interessada
,
dentro
do
prazo

prescricional
,
apresente

elementos

robustos
de que,
realmente
,
existam
bens
em

nome
da
parte

devedora

capazes
de
satisfazer
a
dívida
. Nesse
sentido
: MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A
sentença
de
extinção
da
execução

fundamentada
no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95
não
impede a
retomada
da
execução

perante
o
próprio

Juizado
,
enquanto

não

ocorrer
a
prescrição
,
desde
que
indicados

novos
bens
passíveis
de
penhora
. O
artigo
921, § 3º do Código de
Processo
Civil,
estabelece
que
os
autos
serão

desarquivados
para
prosseguimento
da
execução
se a
qualquer
tempo
forem

encontrados
bens
penhoráveis
. Segurança
concedida
. (TJMT, N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023) RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/1995. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – TENTATIVA DE PENHORA DE BENS DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANDO INDICADOS NOVOS BENS À PENHORA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, INCISO IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELA PARTE EXECUTADA – ‘PRINTS’ JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00048569520178160064 Castro 0004856-95.2017.8.16.0064 (
Acórdão
), Relator: Maria Roseli
Guiessmann
, Data de
Julgamento
: 13/03/2023, 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: 14/03/2023)
Portanto
,
como

neste

feito

executivo

não

foram

encontrados
bens
em

nome
da
parte

devedores

capazes
de
satisfazer
a
integralidade
da
dívida
,
mesmo

após

várias

tentativas

realizadas

por

este

juízo
,
aliado

ao

fato
de que a
parte

exequente
se
manteve

inerte
,
não

apresentando

elementos

robustos

acerca
da
existência
de
patrimônio

em

nome
da
parte

executada
,
aplica
-
se a

esta

execução
o
disposto
no § 4º do art. 53, da Lei n. 9.099/95. Pelo
exposto
,
julgo

extinto
o
presente

cumprimento
de
sentença
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fundamento
no art. 485, IV, do
CPC e
art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. Sem
custas

ou

honorários

nesta

fase
,
nos

termos
dos
arts
. 54 e. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Por
oportuno
,
defiro
o
pedido
de id.155592026, e o
faço
com
suporte
no art. 782, § 3º, do CPC,
bem

assim

Enunciado
76 do FONAJE,
determinando

a

expedição de certidão de crédito para protesto no cartório

competente
e
inscrição

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
(SPC e SERASA). Caso
seja

necessário
,
ficará
sob a
responsabilidade
da
parte

Exequente

retirar
a
respectiva

certidão
no
cartório
da
Secretaria

desta

unidade
. Se
requerido
,
fica
a
Secretaria

autorizada
a
proceder

ao

envio
de
ofício
para que
haja

a

inclusão
do
nome
da
parte

executada
no
cadastro
de
inadimplentes
,
mediante

os

sistemas

conveniados
com o Poder
Judiciário
,
nos

termos
do art. 782, §3º do CPC. Por
fim
, intime-
se a

parte

exequente
para, no
prazo
de 5
dias
,
indicar

conta

bancária
para
levantamento
da
quantia

parcial

bloqueada

em
id. 136869479.
Após
,
conclusos
para
a

expedição
do
respectivo

alvará
. Intime-se. Cumpra-se. (
datado
e
assinado

eletronicamente
) Claudio Roberto Zeni
Guimarães Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:
a) é
indevida

a

extinção
do
processo
, visto que
não

permaneceu

inerte

na

tentativa
de
busca
de bens
passiveis
a
penhora
; e b)
houve

apenas

uma

tentativa
de
penhora
BACENJUD e duas RENAJUD,
ainda

existindo

inúmeros
outros
mecanismos
de
busca
para a
satisfação
do
crédito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
o

processo
de
execução
continue
tramitando
para a
satisfação
do
crédito
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas, por se trata de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

houve

localizados
bens do
devedor
,
embora

inúmeras

tentativas
com
intimações
para
indicar
bens do
devedor
, sob
pena
de
extinção
(ID 225293203, 225293200, 225293197 e 225293193/PJe2),
justificando

a

extinção
do
processo
.
A

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para inscrever o devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de for
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024